Tribunal: TJDFT
Processo: 0708792-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. EXTRAVIO DE MERCADORIA. RECEBIMENTO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO NÃO CARACTERIZADA. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Em sede recursal, sustenta o recorrente que juntou todas as provas do recebimento e do extravio da mercadoria. Por fim, pede o deferimento do pleito de indenização por danos materiais e morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63825165). Custas e preparo recolhidos (ID 63825166 a 63825169). Contrarrazões (ID 63825171).
3. Preliminar de ausência de dialeticidade. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. Na origem, narra a parte autora que vendeu uma placa de vídeo pela plataforma Mercado Livre, porém, diante do erro no endereço do comprador/destinatário, a mercadoria foi devolvida pelos Correios em sua residência. Relata que acompanhou o código de rastreamento e foi cientificado da entrega do produto em seu condomínio. Entretanto, o preposto do condomínio afirmou não ter recebido a mercadoria. Como não obteve solução com a parte ré, ajuizou a demanda pleiteando danos materiais e morais pela mercadoria extraviada.
5. A relação entre as partes é regida pelo Código Civil e pelas convenções e normas internas que regem os condomínios.
6. Cumpre destacar o disposto no art. 927 do Código Civil: "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo". Ademais, o art. 186 do mesmo código prescreve: "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".
7. A Responsabilidade Civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo, em consequência da ofensa a um direito alheio. Para a configuração da responsabilidade civil, e com ela do dever de indenizar, é necessário que estejam presentes os elementos: (i) ato ilícito; (ii) dano; (iii) nexo de causalidade entre ambas.
8. Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe à parte ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autor, nos termos da inteligência do art. 373, I e II, do CPC. No artigo 373 do Código de Processo Civil está delimitado o ônus probatório ao qual estão vinculadas ambas as partes da relação jurídica. A parte que dele não se desincumbe assume posição desvantajosa para a obtenção do êxito na lide.
9. Pela análise do conjunto probatório acostado aos autos, notadamente as provas documentais, afere-se que o autor não comprovou o fato constitutivo de seu direito, porquanto não demonstrou que houve efetivamente o recebimento da mercadoria pela parte recorrida, não sendo o caso de impossibilidade ou de extrema dificuldade da produção da prova. Verifica-se que no documento de ID 63823997/63823998, apesar de conter informação de devolução no condomínio réu, não fica claro quem recebeu a mercadoria, pois consta o nome do recorrente. Os outros documentos (ID 63825118/63824004) também não esclarecem acerca do recebimento do produto, subsistindo dúvidas acerca da dinâmica dos fatos, como a efetiva entrega pelos correios com assinatura do responsável pelo recebimento da mercadoria. Portanto, o recorrente não se desvencilhou de seu ônus processual.
10. Dessa forma, para ocorrer a condenação por danos materiais deverá haver efetiva comprovação do prejuízo, o que não ficou demonstrado nos autos.
11. Por todo exposto, ausente comprovação dos requisitos para configuração da responsabilidade civil, não há que se falar em danos materiais ou morais. Ademais, o dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial a dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). No caso, o autor não comprovou que suportou forte angústia ou situação extrema que tivesse a aptidão de violar os atributos da sua personalidade.
12. Destarte, irretocável a sentença, a qual deverá ser mantida por seus próprios fundamentos.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95).